Tribunal: STF
Processo: RE 103740
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-07
Data de publicação: 1985-08-07

Ementa:
Embargos de divergência. Dissídio jurisprudencial não configurado, porquanto o acórdão embargado, em seu fundamento suficiente e principal, não negou a necessidade da intimação pessoal do representante do Ministério Público, mas reputou-a satisfeita em face das peculiaridades do processo.